Tribunal: TJDFT
Processo: 0713369-44.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RETENÇÃO DE VALORES. NÃO CABIMENTO. PAGAMENTO DAS TAXAS CONDOMINIAIS. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO TRIENAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Prescreve o artigo 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor que tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo. Dessa forma, restando demonstrado que ambas rés eram responsáveis pelo empreendimento imobiliário, deve ser reconhecida a pertinência subjetiva destas para figurarem no polo passivo da demanda.
2. O descumprimento contratual por parte da promitente vendedora, sem motivo hábil a justificá-lo, confere ao promitente comprador o direito à rescisão do contrato, conforme autoriza o art. 475 do Código Civil.
3. A mora da construtora/apelante termina tão somente com a averbação do habite-se e disponibilização do imóvel ao adquirente, em condições de habitabilidade, eis que é a partir de então que o promitente-comprador poderá usufruir o bem.
4. Não há que se falar em retenção de parcela dos valores pagos pela parte autora em favor das requeridas, pois, o atraso na entrega do imóvel, por si só, ensejou a rescisão contratual por culpa destas.
5. O prazo prescricional para cobrança de valores pagos indevidamente a título de comissão de corretagem e taxa de contrato é de 3 (três) anos (tese consolidada em sede de Recurso Repetitivo - Tema 938/STJ). Na hipótese de inadimplência do promitente-vendedor, considera-se o termo a quo do prazo prescricional trienal a data do descumprimento da avença.
6. Recursos conhecidos e desprovidos.